Tribunal: TJDFT
Processo: 0015320-47.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. LEI N.o 13.964/2019. CRIME DE AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DO NOVO "PACOTE ANTICRIME". CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA.

1. Com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de disposição de coisa alheia como própria passou a ser condicionada a representação do ofendido.

2. Tratando-se de ação penal em curso, na qual a denúncia foi oferecida e recebida antes do início da vigência do denominado Pacote Anticrime, não há necessidade de a vítima formular representação, uma vez que esta é condição de procedibilidade – e não de prosseguimento – da ação penal. Precedentes das Cortes Superiores.

3. A representação não exige rigor formal, basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido.

4. Recurso conhecido e improvido.